Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021172-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), RUBIA FAQUINI SANTOS - CPF: 015.474.361-58 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO - PROMOTORIA ARENÁPOLIS (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA GAZETA MUNICIPAL – INSUFICIÊNCIA – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O ATO DE CONVOCAÇÃO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, “caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação” (STJ, AgInt no AREsp. 627.460/RJ).

2. No caso em questão, entre o ato que homologou o resultado do concurso e a convocação, exclusivamente por meio de publicação na Gazeta Oficial, decorreu prazo superior a 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, o que, em juízo de cognição não exauriente, demonstra a probabilidade do direito sustentado na petição inicial.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUBIA FAQUINI SANTOS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1038951-71.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 101542849 – processo n.° 1038951-71.2022.811.0041):

“
A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso vertente, os documentos que acompanham a exordial são insuficientes a demonstrar o perigo da demora caso não seja deferida a liminar pretendida pelo impetrante.

Saliente-se que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Destarte, para que seja possível acolher a sua pretensão liminar, é necessário que demonstre o embaraço que o ato administrativo impugnado possa vir a lhe causar antes de proferida a sentença de mérito.

Inexistindo provas nesse sentido, ausente o requisito que autoriza a liminar e mandado de segurança.

Por fim, entende-se prudente ouvir a autoridade coatora antes da decisão, poderá trazer mais elementos para a melhor elucidação do caso.

1 - Isso posto, este Juízo INDEFERE a liminar vindicada na exordial.

2 - NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para prestar as informações.

3 - Em seguida, INTIME-SE o representante do Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009).

4 - Após, com ou sem o parecer, CONCLUSO para sentença (art. 12, parágrafo único).

5 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, data da assinatura no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, porquanto a ausência de notificação pessoal e o extenso lapso temporal entre a homologação do certame e a sua convocação estão efetivamente demonstrados.

Sustenta que o município agravado “
feriu o princípio da publicidade, já que deveria ter dado ciência da nomeação da agravante de forma pessoal, seja através de aviso de recebimento, seja através de agente público
”.

Assevera, ademais, que “
de notificação pessoal do candidato acerca da sua convocação, deveria tê-la realizado, em homenagem aos princípios da cooperação e da razoabilidade. Isso porque não se afigura razoável, em linha de princípio, exigir dos candidatos aprovados estipulado que continuassem acompanhando as publicações oficiais, mormente quando decorrido longo tempo depois de concluída à fase de classificação do certame, qual seja mais de 02 anos e 02 meses
”.

Por essa razão, requer o provimento do recurso para “
compelir o agravado a promover nova convocação e consequente nomeação e posse da Agravante no cargo de técnico em nutrição escolar
” (ID. 147709658).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 148164662).

Nas contrarrazões, a parte agravada postula pelo não provimento do agravo (ID. 152661192).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
o provimento do recurso de agravo de instrumento, para determinar que o agravado promova nova convocação da agravante, para que seja nomeada e tome posse no cargo de técnico em nutrição
” (ID. 154157690).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RUBIA FAQUINI SANTOS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1038951-71.2022.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
que
indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
” contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que a convocou, para tomar posse no cargo de Técnico em Nutrição Escolar, exclusivamente por meio de publicação na Gazeta Municipal, após passados 02 (dois) anos e 02 (dois) meses da homologação do certame n° 01/2019.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, sob o fundamento de que “
os documentos que acompanham a inicial são insuficientes a demonstrar o perigo da demora caso não seja deferida a liminar pretendida pelo impetrante
” (ID. 101542849).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, conforme se infere dos autos de origem, a parte agravante participou do concurso público realizado pelo Município de Cuiabá, regulado pelo Edital n.° 002/PMC/SME/2019 (ID. 100282188 – processo n.° 1038951-71.2022.811.0041), classificando-se, em cadastro reserva, na 316° (tricentésima décima sexta) colocação, cujo resultado foi homologado pelo Edital n.° 01, de 03 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial de Contas, na data de 05.12.2019 (ID. 100282189– processo n.° 1038951-71.2022.811.0041).

Ainda, depreende-se do autuado que a convocação da parte agravante ocorreu somente em 25.02.2022, pelo Ato GP n.° 205-2022,
publicado na Gazeta Municipal
(ID. 100282190 – processo n.° 1038951-71.2022.811.0041)
, ou seja, após passados 02 (dois) anos e 02 (dois) meses da homologação do certame.

No entanto, diante do não comparecimento da parte interessada, que afirma não ter tomado conhecimento do ato de sua nomeação, o município agravado cancelou o ato de convocação, por meio do Ato GP n.° 831/2022, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá em 26.08.2022 (ID. 100283491
– processo n.° 1038951-71.2022.811.0041)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a nomeação ou convocação
em concurso público, por meio do Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade e da publicidade,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014.

2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim.

3. No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas residências.

4. Agravo Interno da União desprovido”.

(AgInt no AREsp. 627.460/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2017). (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ.

2. Recurso Especial parcialmente provido”.

(STJ - REsp: 1645213 RJ 2016/0315397-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

No mesmo sentido, o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Possível é deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, quando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a convocação pessoal para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação
.”. (STJ, AgInt no AREsp 627460/RJ).

Recurso não provido”.

(TJ-MT - AI: 10079783820178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2018). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — PRECEDENTE DO STJ — RECURSO PROVIDO.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ
.

Recurso provido”.

(N.U 1000283-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA - CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
”.

(N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, demonstrado o decurso de expressivo lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação do candidato, a comunicação deveria ser realizada de forma pessoal, ainda que não previsto em edital, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorreu na hipótese.

Outrossim, a probabilidade do direito e o perigo de dano mostram-se evidentes no presente caso, a justificar o deferimento da liminar vindicada, porquanto o ato de convocação, repise-se, efetivado somente mediante publicação na Gazeta Municipal, ocorreu após 02 (dois) anos e 02 (dois) meses da homologação do certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para
deferir a liminar e
determinar que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ promova nova convocação da parte agravante, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja nomeada e, preenchendo os requisitos previstos no edital, tome posse no cargo de técnico em nutrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023